Tribunal: STF
Processo: ARE 1500215
Classe: ARE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-06-24
Data de publicação: 2024-06-24

Ementa:

Inteiro teor:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CIVIL. COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA. ACORDO FIRMADO ENTRE O BANCO DO BRASIL E A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS BANCÁRIOS - CONTEC, POR INTERMÉDIO DA PORTARIA 966/1947. CIRCULAR 351/1966 DO BANCO DO BRASIL. ACÓRDÃO DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS QUE RECONHECEU A OCORRÊNCIA DE PRESCRIÇÃO. CÓDIGO CIVIL DE 1916. MATÉRIA DE ÍNDOLE INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA INDIRETA À CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. PRECEDENTES. NECESSIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO CARREADO AOS AUTOS E DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS. IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 279 E 454 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO NOVO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. ARTIGO 85, § 11, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. AGRAVO DESPROVIDO.



    DECISÃO: Em 29/10/2014, provi o RE 842.554 para reconhecer a competência da Justiça Comum para julgamento do presente feito (Doc. 13), decisão ratificada pela Primeira Turam desta Corte em agravo regimental (Doc. 18) e que transitou em julgado em 11/04/2015 (Doc. 20).



    Em 02/03/2016, a 1ª Turma Cível do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios negou provimento à apelação de Adilson dos Santos e outros, em acórdão que porta a seguinte ementa:



    “PREVIDENCIÁRIO E CIVIL. AÇÃO. OBJETO. COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA. EMPREGADOS APOSENTADOS DO BANCO DO BRASIL S/A. FOMENTO. ÓRGÃO EMPREGADOR. PORTARIA N° 966/47. TRANSFERÊNCIA DA OBRIGAÇÃO COMPLEMENTAR PARA ENTIDADE DE PREVIDÊNCIA PRIVADA. ALTERAÇÃO PROMOVIDA EM 15.04.1967. ATO REGULAMENTAR. EFEITOS CONCRETOS. IRRADIAÇÃO. PRESCRIÇÃO. ALCANCE. FUNDO DO DIREITO POSTULADO. DIREITO DEPENDENTE DE RECONHECIMENTO. AFIRMAÇÃO. PRINCÍPIO DA SEGURANÇA JURÍDICA. PRAZO VINTENÁRIO (ARTIGO 177 DO CÓDIGO CIVIL DE 1916). IMPLEMENTO. AFIRMAÇÃO. IMPERIOSIDADE. RECONHECIMENTO. COMPETÊNCIA. JUSTIÇA COMUM. TESE FIRMADA PELA SUPREMA CORTE. REEXAME DA CAUSA. 



    1. A Suprema Corte firmou o entendimento de que, conquanto derivando o direito à suplementação de aposentadoria de normas editadas pelo empregador no ambiente da relação empregatícia estabelecida com os destinatários, encerrando o fomento matéria concernente ao direito previdenciário, pois endereçada ao fomento de suplementação de aposentadoria, a competência para processar e julgar a ação que a tem como objeto é da Justiça Comum. 



    2. A alteração da forma de suplementação da aposentadoria dos empregados do Banco do Brasil S/A, que antes era absorvida pelo próprio empregador sem nenhuma contrapartida dos obreiros - Circular n° 966/47 - e fora transmitida à entidade previdência privada fechada que absorvera o encargo com anecessária contrapartida dos benefícios - PREVI -, traduz ato de efeitos concretos que, afetando inequivocamente os empregados, atinge o fundo do direito que os assistia à fruição da suplementação na forma vigorante até a alteração promovida. 



    3. Consumada a alteração na forma de suplementação das aposentadorias dos obreiros via de ato de efeito concreto materializado pelo empregador no dia 07 de novembro de 1966 - Carta Circular 351, de 07/11/66 -, afetando o fundo do direito à percepção da suplementação na forma até então vigorante, o prazo prescricional para reversão da alteração e preservação do direito à percepção do fomento na forma derrogada, em consonância com o princípio da actio nata, começara a fluir desde a materialização da alteração. 



    4. Alcançando a prescrição o fundo do direito invocado com lastro na ilegalidade da alteração na forma de fomento da complementação de aposentadoria até então assegurada aos obreiros, porquanto qualificara-se como ato de efeitos concretos que alterara a regulação então vigente e modificara a fórmula de suplementação previdenciária, afetando direta e propriamente o direito invocado, ensejara a germinação da pretensão destinada à preservação do formato anterior, restando ilidida a aplicação à espécie do entendimento plasmado no enunciado constante da súmula 85 do Superior Tribunal de Justiça. 



    5. Violado o direito na data em que fora editado o ato administrativo que irradiara efeitos concretos, demarcando o termo inicial o prazo prescricional, a constatação de que a pretensão fora aviada após o implemento do prazo de 20 (vinte) anos fixado como interregno dentro do qual se aperfeiçoa a prescrição de pretensão pessoal por ter germinado de fatos havidos na vigência do Código Civil de 1916 - artigo 177 - conduz à certeza de que no momento da sua formulação a prescrição já havia se aperfeiçoado e alcançado-a, determinando que seja afirmada e colocado termo ao processo, com resolução do mérito, na forma do artigo 269, inciso IV, do CPC. 



    6. A origem etiológica da prescrição e sua destinação teleológica não compactuam com a ideia de que a pretensão destinada ao reconhecimento do direito à fruição de suplementação de complementação de aposentadoria mediante infirmação do ato que alterara sua fórmula de fomento não está sujeita à sua incidência, estando imune ao controle do tempo dentro do qual deve ser formulada, pois, destinando-se a resguardar a estabilidade social e a segurança jurídica, incide indistintamente sobre a pretensão volvida ao reconhecimento do fundo do direito postulado, independentemente da sua origem, nos parâmetros fixados pela lei de regência de forma a ser assegurado que o interesse social consubstanciado na segurança jurídica suplante o interesse individual do afetado diretamente pelo ato. 



    7. Apelação conhecida e desprovida. Unânime.” (Doc. 76, p. 2-4, destaquei)



    Em 18/04/2016, Adilson dos Santos e outros interpuseram recurso especial (Doc. 79) e recurso extraordinário (Doc. 82), este com arrimo na alínea a do permissivo constitucional, em que apresentam preliminar de repercussão geral e postulam a declaração do direito à complementação de aposentadoria previsto no acordo firmado entre o Banco do Brasil e a Contec - Confederação Nacional dos Bancários, por intermédio da Portaria 966/1947, “em respeito ao direito adquirido e ao ato jurídico perfeito” (Doc. 82, p. 13), motivo pelo qual alegam ofensa ao artigo 5º, inciso XXXVI, da Constituição da República e requerem, ao final, o provimento do recurso extraordinário, “no sentido de afastar a prescrição” (Doc. 82, p. 14).



    Em 16/05/2016, o Banco do Brasil apresentou contrarrazões ao recurso especial (Doc. 84) e ao recurso extraordinário (Doc. 85).



    Em 06/06/2016, admitiu-se o recurso especial e inadmitiu-se o recurso extraordinário (Docs. 86 e 87).



    Em 14/06/2016, Adilson dos Santos e outros interpuseram agravo (Doc. 88).



    Em 30/06/2016, o Banco do Brasil apresentou contrarrazões ao agravo (Doc. 90).



    Em 28/06/2022, o Ministro Luis Felipe Salomão negou provimento ao REsp 1.619.358 (Doc. 109), decisão mantida, em 13/05/2024, pela Quarta Turma do Superior Tribunal de Justiça em agravo interno (Docs. 132, 133 e 134) e que transitou em julgado em 10/06/2024 (Doc. 138).



    É o relatório. DECIDO.



    O agravo interposto em 14/06/2016 por Adilson dos Santos e outros (Doc. 88) não merece prosperar.



    Colhe-se do voto condutor proferido pelo Desembargador Teófilo Caetano, da 1ª Turma Cível do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, a seguinte fundamentação:



    “Afere-se, portanto, que, o objeto da ação não diz respeito à revisão do benefício de complementação de aposentadoria que é vertido em favor dos apelados, mas sim à condenação do antigo empregador a fomentar-lhes complementação de aposentadoria na forma prevista na Circular n° 966/47, editada anteriormente à criação da PREVI, e que lhes assegurava essa vantagem. Sob essa ótica, o objeto da pretensão é um direito que, segundo sustentaram os apelantes, fora indevidamente suprimido pelo apelado, pois editara norma interna revogando aquela que lhes assegurava a suplementação almejada. Sob essa premissa, destinando-se a pretensão ao reconhecimento de direito suprimido, inegável que o prazo prescricional incidente na espécie há muito se implementara, ceifando a pretensão manifestada pelos apelantes.



    Consoante se afere dos elementos coligidos aos autos, o direito que assegurava aos apelantes a complementação de aposentadoria fomentada exclusivamente por recursos provenientes do órgão empregador e sem qualquer contrapartida pecuniária proveniente dos obreiros fora suprimido a partir de 15 deabril de 1967, data em que passara a viger o novo estatuto da então Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil, atualmente PREVI. É o que se extraí da Circular n° 351, de 07 de novembro de 1966, que assim pontificara, in verbis:



    (...)



    Como é perceptível, à luz do quadro fático esboçado, o ato que suprimira o pretenso direito invocado pelos apelantes fora materializado no dia 15 de abril de 1967, data em que o órgão empregador deixara de complementar a aposentadoria de seus funcionários, transferindo essa obrigação à Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil. Nesse contexto, não concordando com essa alteração, que, segundo sustentaram os apelantes, alcançara elemento integrante do próprio contrato de trabalho, deveriam tem contra ela insurgindo no prazo de 20 (vinte) anos, contados da data da modificação da forma de fomento da complementação da aposentadoria. A vertente ação, em contrapartida, somente fora ajuizada no dia 19 de dezembro de 2007, ou seja, mais de 10 anos após o implemento do interregno.



    Sobreleva pontuar que, na hipótese, a ação que manejaram os apelantes não se submete a nenhum prazo especial. Ao invés, inscrevendo-se como pretensão de caráter pessoal desprovida de regulação própria, seu prazo prescricional é aquele pertinente à ação pessoal, previsto no artigo 177 do Código Civil de 1916, vigente à época dos fatos. Destarte, à época do aviamento da ação já havia decorrido a integralidade do prazo prescricional regulado pela lei anterior. 



    Há que se registrar que o aditivo ao contrato firmado pelo apelado com a Previ em 24.12.1997, que, conforme defenderam os apelantes, teria reafirmado a responsabilidade do órgão empregador quanto ao pagamento da complementação da aposentadoria em relação aos apelantes, não afigura-se hábil a suspender a fluência do prazo prescricional. É que, ainda que se interpretasse o ato como apto a interromper o prazo prescricional, à época da sua edição o prazo vintenário já havia se exaurido, não havendo, pois, como se cogitar da interrupção de prazo já implementado. 



    Demais disso, aludido termo, diferente do que alegaram os apelantes, tivera por objeto esclarecer o compromisso do apelado em amortizar as reservas apuradas pela PREVI, e não a reconhecer o direito demandado, consoante se extraí da cláusula 1ª que assim assentara:



    (...)



    Ante essas inexoráveis inferências é evidente que, em não havendo qualquer fato interruptivo da prescrição e agitada a pretensão judicial quando já decorridos mais de 20 (vinte) anos da germinação do ato do qual surgira, evidentemente já estava sepultada pelo decurso do tempo no momento do aviamento desta lide, resultando na impossibilidade de manejo do direito subjetivo de ação que assistia aos apelantes. O ato que modificara a forma de concessão de aposentadoria dos apelantes, ex-empregados do apelado, irradiara efeitos, a partir de 15.04.1967, afetando a esfera jurídica dos apelantes nesse momento, pois desde então passara a deter o direito de insurgir-se contra a alteração estatutária que instituíra a nova fórmula de suplementação da aposentadoria. Conseguintemente, a pretensão de recebimento de aposentadoria no moldes previsto prevista na Circular n° 966/1947, germinara a partir do momento em fora promovida a alteração, ou seja, em 15.04.1967.



    Ora, experimentando os efeitos do ato e, eventualmente, violado o direito que os assistiam de recebimento da complementação da aposentadoria pelo próprio órgão empregador, o direito de ação resguardado aos apelantes germinara, em consonância do princípio universal da actio nata, na data em que o ato que materializara a alteração e irradiara efeitos materiais. É que, violado o direito, nasce, para o titular, a pretensão, que se extingue nos prazos legalmente assinalados, consoante a conceituação precisa impregnada no artigo 189 do Código Civil. 



    Com efeito, a violação ao direito invocado pelos apelantes ocorrera no momento em que houvera a alteração da na forma de complementação da aposentadoria que individualizaram. Considerando que a violação emergira de ato concreto materializado no ato que promovera a alteração impugnada pelos apelantes, ensejando a caracterização de eventual direito à revisão na forma de complementação da aposentadoria, a pretensão germinara no momento em que fora consumado o ato de alteração em prejuízo dos apelantes. Germinada a pretensão na data da materialização do ato de alteração da fórmula da suplementação da aposentadoria, o prazo prescricional iniciara sua fluição, alcançando o próprio fundo do direito invocado, e não apenas as parcelas que se venceram no quinquênio antecedente ao ajuizamento da ação. É que o ato que promovera a alteração da forma em que passaria a ser vertida a complementação de aposentadoria dos funcionários do apelado irradiara efeitos concretos no momento em que fora editado e entrara a viger, determinando a demarcação do prazo prescricional, que, implementado, alcançara o próprio fundo do direito.



    (...)



    Conclui-se, portanto, que, ao contrário da tese levantada pelos apelantes de que por tratar-se de prestação de trato sucessivo em desfavor do apelado, fulminando pela prescrição tão somente as parcelas vincendas, a perda da pretensão do direito de agir na hipótese em análise abrange o fundo de direito da ação, germinando a extinção do processo com resolução do mérito. Alinhados esses argumentos e não remanescendo controvérsia acerca do fato de que a pretensão somente fora aviada quando a prescrição já havia se implementado há muito, afere-se que a ilustrada sentença arrostada deve ser integralmente mantida, porquanto afirmara a prescrição na forma alinhada na presente resolução.” (Doc. 76, p. 12-25, destaquei)



    Nesse contexto, verifica-se que, in casu, para superar o entendimento do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios quanto à ocorrência de prescrição, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente (Código Civil de 1916), o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa. Nesse sentido:



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. SERVIDOR PÚBLICO. PRESCRIÇÃO. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. DESCABIMENTO. 



    1. A discussão acerca do prazo prescricional pautado no Decreto nº 20.910/1932 se restringe ao âmbito infraconstitucional. Precedentes. 



    2. Existência de fundamento infraconstitucional suficiente para manutenção do acórdão recorrido (Súmula 283/STF). 



    3. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 557, § 2º, do CPC/1973.” (AI 838.326-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe de 17/05/2017, destaquei)



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. MILITAR. SOLDO E VENCIMENTO BÁSICO DE REFERÊNCIA (VBR). 



    1. Prescrição. Decreto nº 20.910/1932. Matéria infraconstitucional. Ofensa constitucional indireta. 



    2. Inexistência de repercussão geral do tema discutido. 



    3. Inviabilidade do recurso extraordinário interposto com fundamento na alínea c do inc. III do art. 102 da Constituição da República. 



    4. Agravo regimental ao qual se nega provimento.” (ARE 718.477-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe de 25/06/2013, destaquei)



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MILITARES ESTADUAIS. FIXAÇÃO DO SOLDO. VALOR BÁSICO DE REFERÊNCIA – VBR. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL DA MATÉRIA. TEMA 601. PRESCRIÇÃO. AUSÊNCIA DE QUESTÃO CONSTITUCIONAL. RECURSO MANIFESTAMENTE INADMISSÍVEL. MULTA DO ART. 557, § 2º, DO CPC. 



    1. O Supremo Tribunal Federal assentou a inexistência de repercussão geral da questão tratada nos autos (ARE 694.450-RG, Rel. Min. Ricardo Lewandowski). 



    2. A discussão acerca do prazo prescricional pautado no Decreto nº 20.910/1932 se restringe ao âmbito infraconstitucional. Precedentes. 



    3. Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 557, § 2º, do CPC.” (ARE 867.298-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe de 29/09/2015, destaquei)



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PREVIDENCIÁRIO. AÇÃO REGRESSIVA. PRAZO PRESCRICIONAL. ACÓRDÃO FUNDAMENTADO NA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL (DECRETO N. 20.910/1932). AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.” (RE 897.418-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe de 09/09/2015, destaquei)



    Demais disso, para dissentir do que decidido pelo Tribunal de Justiça de origem, necessária seria a análise de cláusulas contratuais, bem como o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que atrai a incidência das Súmulas 279 e 454 desta Corte, as quais dispõem: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Simples interpretação de cláusulas contratuais não dá lugar a recurso extraordinário”.



    A respeito da aplicação das Súmulas 279 e 454 do Supremo Tribunal Federal, assim discorre Roberto Rosas:



    “Chiovenda nos dá os limites da distinção entre questão de fato e questão de direito. A questão de fato consiste em verificar se existem as circunstâncias com base nas quais deve o juiz, de acordo com a lei, considerar existentes determinados fatos concretos.



    A questão de direito consiste na focalização, primeiro, se a norma, a que o autor se refere, existe, como norma abstrata (Instituições de Direito Processual, 2ª ed., v. I/175).



    Não é estranha a qualificação jurídica dos fatos dados como provados (RT 275/884 e 226/583). Já se refere a matéria de fato quando a decisão assenta no processo de livre convencimento do julgador (RE 64.051, Rel. Min. Djaci Falcão, RTJ 47/276); não cabe o recurso extraordinário quando o acórdão recorrido deu determinada qualificação jurídica a fatos delituosos e se pretende atribuir aos mesmos fatos outra configuração, quando essa pretensão exige reexame de provas (ERE 58.714, Relator para o acórdão o Min. Amaral Santos, RTJ 46/821). No processo penal, a verificação entre a qualificação de motivo fútil ou estado de embriaguez para a apenação importa matéria de fato, insuscetível de reexame no recurso extraordinário (RE 63.226, Rel. Min. Eloy da Rocha, RTJ 46/666).



    A Súmula 279 é peremptória: ‘Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário’. Não se vislumbraria a existência da questão federal motivadora do recurso extraordinário. O juiz dá a valoração mais conveniente aos elementos probatórios, atendendo aos fatos e circunstâncias constantes dos autos, ainda que não alegados pelas partes. Não se confunda com o critério legal da valorização da prova (RTJ 37/480, 56/65)(Pestana de Aguiar, Comentários ao Código de Processo Civil, 2ª ed., v. VI/40, Ed. RT; Castro Nunes, Teoria e Prática do Poder Judiciário, 1943, p. 383). V. Súmula STJ-7.



    (…)



    O CC/2002 não se estende além do art. 112 (CC/1916, art. 85) no tocante à interpretação dos atos jurídicos. Nele adota-se o princípio da manifestação da vontade acima do sentido literal da linguagem. Menos regras temos em relação à interpretação dos contratos. Mas podemos verificar que essa interpretação está no plano dos fatos, principalmente como deixa entrever Danz. Como observa Washington de Barros Monteiro, para chegarmos à interpretação do contrato é necessário reconstruir o ato volitivo em que se exteriorizou o negócio jurídico, pesquisando meticulosamente qual teria sido a real vontade do agente e, assim, corrigindo sua manifestação, verbal ou escrita, expressa erradamente (Curso..., vol. 5, p. 38). Portanto, os fatos voltariam a ser examinados no STF quando da apreciação do recurso extraordinário. Teríamos o STF como terceira instância, aliás entendida assim por João Mendes, contraditado por José Rodrigues de Carvalho (Do Recurso Extraordinário, Paraíba, 1920, p. 14; RTJ 109/814). V. Súmula STJ-5.” (Direito Sumular. 14. ed. São Paulo: Malheiros, 2012. p. 137-138 e 232)



    Por fim, observo que o presente agravo foi interposto sob a égide da nova lei processual, o que impõe a aplicação de sucumbência recursal. 



    Ex positis, DESPROVEJO o AGRAVO interposto em 14/06/2016 por Adilson dos Santos e outros (Doc. 88), com fundamento no artigo 932, inciso VIII, do Código de Processo Civil de 2015 c/c o artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal.



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 24 de junho de 2024.



Ministro LUIZ FUX



Relator



Documento assinado digitalmente